Tribunal: STF
Processo: ARE 1400602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso da autora — Afastamento da tese — Coisa julgada bem pronunciada — Extensão dos efeitos de decisão proferida pela suprema corte em processo objetivo não configurada — Equiparação reconhecida como indevida por precedentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Desprovimento recursal



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsados os autos 1001912-23.2017.8.26.0615, apreende-se tratar de ação cominatória ajuizada a 20.08.2017 com o desiderato de incidência irrestrita da L. 11.739/2008 (piso nacional); naquele caso, decidiu o juízo que as funções desempenhadas pela ora autora não são compatíveis com o piso nacional e que não há documentação comprobatória de sua habilitação para a docência; a sentença, naquele caso, foi confirmada pela superior instância (fls. 156/162), assim ementado o v. acórdão: (Recurso nº: 1001432-11.2018.8.26.0615 - Recorrente: Daniela Aparecida Soler Coyado Silvestre e outras; Recorrido: Município de Tanabi).



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão ao reconhecimento do direito ao piso salarial de magistério para o cargo de auxiliar de atividades educacionais Inadmissibilidade. Não comprovação do desvio de função. Impossibilidade de equiparação de funções que não exigem capacidade técnica com outras que exigem. Impossibilidade de isonomia salarial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No caso pretérito - agora em atenção ao decidido pelo pretório excesso no âmbito da ADI 5.615/2020 - não houve colidência entre o pronunciamento jurisdicional anterior e o posterior posicionamento do Supremo Tribunal Federal; reversamente, o processo objetivo mencionado (ADI) enfrentou tese da Procuradoria Geral da República em face das Leis Complementares paulistas 1.074/2008 e1.202/2013, criadoras de empregos públicos na Universidade de São Paulo.



    Todavia, a r. sentença anteriormente exarada examinou a situação da recorrente sob a ótica, inclusive, da L. 9.394/96, exteriorizando o entendimento de que a recorrente, em realidade, não cumpre os requisitos legais. Em sintonia, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. in Apelação Cível n. 1000091-76.2020.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante NATALIA REGINA CESARETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE TANABI, assim ementado o v. acórdão, rel. Exma. Desa. HELOÍSA. MARTINS MIMESSI, 03.12.2021:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Auxiliar de Atividades Educacionais. Município de Tanabi. Pretensão ao reconhecimento de desvio de função para o cargo de Professor Titular. Inviabilidade. Inexistência de identidade de funções. Consequente rejeição dos pedidos de pagamento de Bonificação por Desempenho de Produtividade e de horas extraordinárias. Pagamento do piso nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. Impossibilidade. Piso nacional aplicável apenas aos servidores que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, o que não é o caso da autora. Inteligência do art. 37, XIII da CF/88. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso. 



    Deste modo, o julgamento proferido na ADI não se projeta, com a extensão pretendida pela ora recorrente, à sua situação jurídica, a se manter a pronúncia de coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente